Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721265-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL GOMES ACIOLI CESAR AGRAVADO: KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR, GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR, TATIANA ACIOLI CAMARGO CESAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES ACIOLI CESAR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0731996-05.2020.8.07.0001, em que se postula o arbitramento de aluguel referente a imóveis objetos do inventário no 0029603-27.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de exclusão de imóvel descrito como Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, nos termos da decisão de ID 36771664 - Pág. 5, a seguir transcrita: “Vistos, etc. O Requerido DANIEL GOMES ACIOLI CÉSAR postulou ao ID no 125010478 o benefício da gratuidade de justiça e a exclusão do processo do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte alega que foi atacado por um cão de grande porte, deixando-o gravemente ferido e, devido à impossibilidade de movimentar o braço ou dirigir por longas horas, como estava acostumado anteriormente, houve o seu endividamento. Ocorre que trata-se de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do requerente. Junta aos autos relatórios de atividade de motorista de aplicativo referente ao primeiro semestre de 2021 e não junta mais nenhum documento, como despesas diárias, comprovante de renda e outros. Limita-se a alegar superendividamente sem, contudo, fazer prova dos fatos. Ademais, informa na mesma petição que adquiriu imóvel pelo valor de R$ 200.734,00. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo Réu DANIEL GOMES ACIOLI CÉSAR. Passo à análise do pedido de exclusão do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF. Indefiro o pleito do Requerido uma vez que visivelmente tenta tulmultuar o processo. A decisão saneadora de ID no 94565230 já deliberou a respeito do referido imóvel, aduzindo que, ainda que tenha sido adquirido junto à TERRACAP pelo réu DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, faz parte do acervo patrimonial do de cujus. É questão já resolvida nos autos além de ser evidente que a colocação do imóvel em seu nome foi uma simulação eis que efetivamente o imóvel teria sido adquirido pelo falecido e integra o acervo partilhável. Pelo exposto, ficam os Requeridos intimados a recolher os honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” Em suas razões recursais (ID 36770617), o Agravante entende que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que seria réu em outras ações por débito de pensão alimentícia e de busca e apreensão do seu automóvel, em razão do atraso no pagamento das parcelas do financiamento do automóvel. Acrescenta que estaria impossibilitado de exercer a sua atividade com motorista de Uber, por ter sido atacado por cachorro em seu condomínio. Defende a exclusão do imóvel situado no Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF, por ser de sua exclusiva propriedade, não integrando o acervo patrimonial em discussão no juízo do inventário no 0731996-05.2020.8.07.0001. Afirma que o imóvel foi adquirido “quando a falecida Kátia de Almeida Gomes César ainda era inventariante, devido ao processo de regularização da área em que o referido imóvel se situa, de modo a atender a Lei Federal no 13.465/17 e ao Decreto Distrital no 38.333/17.” (ID 36770617, p. 17). Aduz que a propriedade foi comprada por R$ 200.734,00 (duzentos mil e setecentos e trinta e quatro reais) e que os demais herdeiros não fazem jus à fixação de aluguel, benfeitorias, acessórios e pertenças, devendo o imóvel ser excluído da ação originária de arbitramento de aluguel e subtraído da sua cota parte hereditária. Destarte, requer “Se atribua efeito suspensivo ao recurso, conforme o art. 995 CPC, até o julgamento definitivo deste recurso ou até que ocorra um posicionamento do juízo responsável pelo julgamento do inventário, quanto à exclusão ou não do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF.” (ID 36770617 - Pág. 19) Esta Relatoria indeferiu a liminar (ID 36825064). Sem preparo, tendo em vista que um dos pedidos refere-se à gratuidade de justiça. Agravo interno interposto pelo próprio agravante contra a decisão que indeferiu a liminar (ID 37711104). Repisa os fundamentos do agravo de instrumento. Sustenta que “O entendimento monocrático do Desembargador é gravoso ao Recorrente, porque trouxe severos danos de difícil reparação, pois sem o deferimento da liminar pretendida, o juízo de origem ordenou o recolhimento dos valores de honorários periciais e diante da impossibilidade financeira para o custeio dos honorários, foi arbitrado um valor de aluguel que não corresponde à realidade do mercado imobiliário e o pior, o pedido de exclusão do imóvel ainda não foi analisado nos autos de inventário.” (ID 37711104, p. 7) Mantida a decisão por seus próprios fundamentos (ID 37811345). Intimadas as agravadas para contrarrazões ao agravo de instrumento, o prazo transcorreu sem manifestação (ID 37736875). Resposta ao agravo interno (ID 38755056). É o relatório. Decido. Após reexaminar os autos, verifico que não ocorreu qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento prolatado quando do indeferimento da liminar acerca do pedido de indeferimento da gratuidade de justiça, o qual reproduzo, por oportuno: “De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, não se constata o alegado periculum in mora como forma de se conceder de imediato os benefícios da gratuidade de justiça ou de se determinar, de imediato, a exclusão de imóvel descrito como Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul, Brasília/DF. Nesse aspecto, o próprio Juízo de origem esclareceu que a questão relativa ao referido bem já fora objeto da decisão saneadora referida no ID 94565230, em que se esclareceu que “Quadra 21, Lote 1, Condomínio Ville de Montagne, Lago Sul - ainda que tenha sido adquirido junto à TERRACAP pelo réu DANIEL GOMES ACIOLI CESAR, faz parte do acervo patrimonial do de cujus.” Logo, em uma primeira análise, a imediata exclusão do imóvel seria precipitada, pois objeto de instrução da lide no juízo de origem. Quanto à gratuidade, em que pese alegar o comprometimento da sua renda por haver sido atacado por cachorro em seu condomínio, observa-se, primo ictu oculi, que se trata de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do Agravante, conforme registro na decisão ora agravada. Ademais, de uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser feita nesta etapa incipiente e de cognição sumária, os extratos bancários juntados (ID 36771671), referentes aos meses de março/abril/maio de 2022 demonstram que, em tese, possui condições de arcar com eventuais custas processuais, tendo em vista que há créditos pelo exercício da função de motorista de uber, contrariando a sua alegação de impossibilidade de exercer atividade laboral, sendo que em abril, a título de exemplo, constam os créditos nos valores de R$2.051,25 (04/04/2022), R$2.254,90 (11/04/2022), R$2.115,07 (18/04/2022), R$2.010,38 (25/04/2022), revelando renda mensal superior a R$8.000,00 (oito mil reais). Ademais, reside em endereço de local de bom padrão nesta Capital e não há comprovação objetiva de seus gastos, o que poderia ser feito, a priori, com uma planilha pormenorizada informando os gastos e seus respectivos comprovantes. Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, como cediço, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas, razão pela qual não se mostra verossímil o argumento de que estariam impedidos de exercer seu direito em razão do não deferimento da referida benesse. Quanto ao mais, as custas processuais iniciais foram recolhidas e o processo tem o seu regular curso, fato que revela, em tese, a ausência de risco de dano grave e de difícil reparação. Essas as razões por que INDEFIRO a liminar.” Em consulta ao processo de origem no 0731996-05.2020.8.07.0001 (AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALGUEL c/c COBRANÇA), ajuizado por uma das herdeiras, Tatiana Acioli Camargo Cesar, verifico que o Juízo Singular, ante o não recolhimento dos honorários periciais por parte do agravante (requerido/herdeiro), reputou verdadeiros os valores dos alugueis indicados pela requerente/agravada (ID 131079016 dos autos principais). Contra a decisão, interpôs o ora agravante, o agravo de instrumento no 0726913-40.2022.8.07.0000, distribuídos a este Relator, mediante o qual novamente indeferi o pedido de gratuidade de justiça (ID 38457143 dos autos em referência) e, logo após, manifestei conforme o seguinte entendimento: “Vistos e etc. No ID 38824210 o recorrente pleiteia a reconsideração da r. decisão monocrática desta relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inexiste fato superveniente capaz de infirmar a decisão vergastada, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não conheço do pedido de reconsideração. De todo modo, restabeleço o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se.” O feito encontra-se em fase de publicação da decisão acima, consoante pesquisa no sistema eletrônico PJE. Dessa forma, percebe-se a coerência e firmeza de entendimento por esta Relatoria em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Ainda em consulta aos autos associados a este processo, nota-se que o ora agravante ajuizou ação de arbitramento de aluguel e cobrança em relação a outro imóvel em discussão no inventário no 0029603-27.2015.8.07.0001, também em trâmite na 24a Vara Cível de Brasília. O Juízo Singular, da mesma forma, entendeu pelo indeferimento da gratuidade de justiça, desta vez, fazendo constar o recebimento por parte do agravante da quantia de R$ 10.840,00 (dez mil oitocentos e quarenta reais). Confira-se: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a parte alega que foi atacado por um cão de grande porte, deixando-o gravemente ferido e, devido à impossibilidade de movimentar o braço ou dirigir por longas horas, como estava acostumado anteriormente, houve o seu endividamento. Ocorre que trata-se de fato ocorrido há mais de um ano, e não há prova da incapacidade laboral do requerente. Ao contrário, de seus extratos denota que segue dirigindo pela UBER, uma vez que possui diversos gastos com postos de gasolina, bem como recebidos frequentes da plataforma digital. Ademais, demonstra ter recebido no mês de maio créditos na ordem de R$ 10.840,00, o que afasta sua condição de hipossuficiente uma vez que são valores em muito superiores a renda média brasileira. Assim, considerando que os extratos bancários juntados aos autos, por si só, indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” A r. decisão foi mantida pelo i. Desembargador Álvaro Ciarlini, por ocasião do julgamento do pedido de antecipação de tutela recursal nos autos do agravo de instrumento no0729205-95.2022.8.07.0000. Nessa toada, em razão da inexistência de alteração das circunstâncias fáticas, de rigor a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça solicitado pelo agravante. Oportuno frisar que se encontra distribuídos a este Relator o agravo de instrumento no 0726951-52.2022.8.07.0000, interposto GABRIELA GOMES ACIOLI CESAR e o ESPÓLIO DE KATIA DE ALMEIDA GOMES CESAR contra a decisão proferida nos autos do processo no 0731996-05.2020.8.07.0001, no qual o Juízo a quo aplicou a penalidade prevista no art. 400 do CPC e admitiu como verdadeiros os valores dos aluguéis acerca dos imóveis em discussão nos autos do inventário. Os referidos autos encontram-se conclusos a esta Relatoria, pois foram opostos embargos de declaração. Assim, mantenho o indeferimento da gratuidade de justiça e, para fins de apreciação do mérito do agravo de instrumento, atinente à exclusão do imóvel Condomínio Ville de Montagne, Quadra 21, Lote 01, Lago Sul, Brasília/DF, por força do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, fixo o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator